Tribunal: TJDFT
Processo: 0702051-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PREPARO RECURSAL NÃO REALIZADO. RECORRENTE NÃO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto à decisão que não conheceu de agravo de instrumento, ante a ausência de pedido de gratuidade de justiça ou comprovação de pagamento do preparo, no prazo de 48h.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) relativização do prazo para a comprovação do preparo; e (ii) cabimento da complementação do preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento está sujeito a preparo e, segundo o art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
4. O comprovante de recolhimento de custas exibido, vinculado a recurso diverso (ID 73775409), não supre as exigências legais. Segundo o procedimento legal, o preparo do agravo de instrumento deve ser realizado de forma imediata, após a distribuição do recurso (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais).
5. No caso, o recorrente não efetuou o regular pagamento do preparo, não é beneficiário da gratuidade da justiça e não requereu a concessão do benefício em suas razões recusais, de forma que a deserção obstaculiza o conhecimento do recurso.No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1908217, 0700963-24.2024.8.07.9000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 19/08/2024.
6. A Lei no 9.099/1995, por força do princípio da especialidade, não se coaduna com a aplicação da norma geral prevista no art. 1.007,do CPC, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios do sistema dos Juizados Especiais. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1717803, 07481179220228070016, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 16.6.2023.
7. O entendimento exposto está amparado no Enunciado 168 do FONAJE: “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno das Turmas Recursais, arts 29, II, e 31, §1o; CPC, art. 1.007.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908217, 0700963-24.2024.8.07.9000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 19/08/2024.